Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC.
1. Nos termos dos artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X).
2. Na espécie, não restou comprovado o desvirtuamento na utilização da conta poupança, merecendo prestígio, portanto, a hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.